Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0744285-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINA GONCALVES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208351092, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 210058551, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711693-74.2024.8.07.0018 ajuizado por DINA GONÇALVES OLIVEIRA. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na decisão impugnada, o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por DINA GONCALVES OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação. Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No mérito, alega excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 208107937). É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso a preliminar apresentada pelo DF. Em síntese o executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) foi utilizado IPCA-E durante todo o período; (c) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 200946182), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF nos itens "a" e “b”. Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anatocismo. No ponto, observa-se que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. [...] De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, bem como quanto à aplicação de IPCA-E por todo o período em desconformidade à Emenda Constitucional no 113/21. Ressalte-se que este Juízo entende que a atualização monetária deve ocorrer do seguinte modo: (i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Ademais, DEFIRO o destacamento dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 201489677. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 207183986. Assim, com base nos cálculos ID 207183986, expeça-se RPV da verba principal mais custas, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Ainda na origem, tanto a parte requerida, ora agravante, quanto a parte autora, ora agravada, opuseram embargos de declaração (IDs origem 209683554 e 209521183). Posteriormente, sobreveio a decisão dos recursos, rejeitando os embargos de ambas as partes, nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por DINA GONCALVES OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. A decisão ID 208351092 julgou parcialmente procedente a impugnação do DF. Foram expedidas RPVs da parcela incontroversa. Ao ID 209521183 o DF apresentou embargos de declaração. Em síntese, alega omissão quanto ao pedido preliminar de extinção da ação por inexigibilidade da obrigação em razão de violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Ao ID 209683553 a parte exequente apresentou embargos de declaração. Alega em síntese que os parâmetros estabelecidos pela decisão foram os mesmos utilizados pela parte em seus cálculos iniciais. Requer o provimento dos embargos para que seja afastada a alegação de excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Passo a apreciar os embargos da parte exequente. Sem razão. A decisão embargada apresentou de modo fundamentado o seu convencimento. Veja-se: "Em análise aos cálculos iniciais (ID 200946182), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF nos itens "a" e “b”. Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado". Assim, embora a parte exequente tenha adotado os mesmos parâmetros, o equívoco de cálculo indicado refere-se ao decréscimo nas parcelas posteriores à citação e aplicação do IPCA-E por todo o período nas parcelas anteriores à vigência da EC 113/2021, o que não foi observado na planilha inicial. A irresignação da parte deve seguir a via adequada. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossigo. Aprecio os embargos apresentados pelo DF. Sem razão. O ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. Logo, os embargos devem ser rejeitados ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. A irresignação de ambas as partes deve seguir a via recursal adequada. Prossiga-se conforme determinado na decisão embargada. Assim, inconformado com a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença o ente Distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, o Agravante defende a existência de prejudicialidade externa que justificaria a suspensão do processo, a inexigibilidade do título, e o excesso de execução, alegando erro na aplicação da Taxa SELIC. Alega que foi protocolada a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, para análise de “patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018”, e o art. 313, V do CPC “permite” ao magistrado sobrestar o processo. Relata o histórico de fixação da Taxa SELIC a título de índice de correção monetária e juros de mora. Pontua que a aplicação tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Sustenta pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e que o Conselho Nacional de Justiça foi além da sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Além disso, acrescenta que a resolução, já citada alhures, afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF. Por último, a parte agravante ressalta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que tem por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. Assim, como o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, pugna pela suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer (in verbis): a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil - CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o Agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi concedida a tutela de urgência. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, e a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do órgão responsável por apreciar a referida ação. Não se pode admitir a atuação de outro juízo, apenas com base no poder geral de cautela, para sustar o processamento da ação, sob pena de violar a hierarquia dos órgãos jurisdicionais. O título executivo transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, não cabendo ao juízo de primeiro grau suspender a eficácia de acórdão proferido por esta Corte; além disso, compete apenas à 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, conceder ou negar a tutela de urgência. 3. Da inexigibilidade por violação à Constituição Federal Ainda que fosse o presente Agravo o recurso adequado à discussão do mérito, destaque-se que, conforme entendimento externado pelo STF, a ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, a impor o reconhecimento de ofensa à Constituição Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas; e em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente.[1] No entanto, considerando a sentença já proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018 e transitada em julgado, havendo ação rescisória em tramitação, não há falar em inexigibilidade do título executivo. 4. Da correção monetária e aplicação da SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) [grifou-se.] Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: [...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Em complemento, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, o que representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese a alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000 , 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 ) (grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. . (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento:11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (grifou-se.) A correção monetária é mera consequência prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão de ID 208351092, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente Distrital, pondero que os parâmetros para realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024